Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-93.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013095-93.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIAS TEIXEIRA - CPF: 190.545.649-20 (RECORRENTE), JOSIAS DIAS DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2º Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013095-93.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Elias Teixeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERENCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO EQUIVOCADAMENTE. ESTORNO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando devidamente comprovado que houve o depósito em conta corrente equivocada, cabe ao Banco realizar o estorno, uma vez que o depósito indevido trouxe a outrem um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, artigo 876, CC.

Ausente falha na prestação do serviço prestado, cujo erro no depósito decorreu exclusivamente por culpa do próprio consumidor, não há danos morais a serem indenizados.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A)
DETERMINAR
que o Banco requerido ESTORNE para a conta do requerente Agência 0551-7, Conta corrente 39631-1, titularidade de ELIAS TEIXEIRA
,
o valor de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais),
no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B)
CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante no valor de
R$ 2.000 (dois mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
35257696
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Deixo de condenar as reclamadas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

Trata-se o caso de transferência realizada pelo Autor que equivocadamente transferiu o valor de R$ 8.500,00 para conta de terceiro. Aduz que ao constatar o erro entrou em contato com o banco recorrente que solicitou que o requerente entrasse em contato com o titular da conta. No entanto, o titular da conta não se mostrou interessado em providenciar o estorno. Com isso, entrou novamente em contato com o Banco que informou que somente poderia realizar o estorno mediante autorização judicial. Assim, requer o estorno do valor e indenização pelos danos morais sofridos.

Em que pese a Recorrente afirme ter o Autor utilizado sua senha pessoal para realizar a transferência e por isso, não é de responsabilidade do banco proceder ao estorno, tenho que razão não lhe assiste, pois o código civil veda o enriquecimento sem causa, (art. 876 do CC). Portanto, não mostrando o terceiro, interesse em providenciar o estorno, cabe a instituição financeira realiza-lo.

Entretanto, não há danos morais a serem indenizados, haja vista que não houve falha na prestação do serviço. O erro no depósito do valor foi confessadamente cometido pelo próprio Autor, sendo desarrazoado imputar à instituição financeira bancária condenação por ato que não tem como ser considerado ilício.

Conforme o Recorrente afirmou na resposta à reclamação administrativa, há determinação emanada do CMN, resolução 3695, artigo 3º que determina:

“Art. 3º. É vedada as instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente.”.

Portanto, como o correntista favorecido não emitiu a carta de anuência, o banco, por si só, não poderia providenciar o estorno, motivo pelo qual, não há falha na prestação do serviço.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento
, para afastar a condenação a título de dano moral, mantida a sentença inalterada nos demais termos
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021